Tribunal: STJ
Processo: 0233204-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014575 - SP (2025/0233204-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS NASCIMENTO FARIAS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISTA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR.
FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES PRÉVIAS À ABORDAGEM.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. Havendo elementos objetivos que indiquem a prática de crime,
admite-se a busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial,
notadamente em situação de flagrante delito, configurando atuação
legítima da autoridade policial.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, mantém-se legítima

2.
quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a acentuada
periculosidade do agente, evidenciadas, no caso, pela expressiva
apreensão de entorpecentes (3 tijolos de cocaína e 1 de
), quantia
crack
em dinheiro fracionado, instrumentos típicos do tráfico e registros de
reiteração criminosa, circunstâncias que revelam a insuficiência de
medidas cautelares diversas para a proteção da ordem pública.
Ausente ilegalidade flagrante apta a infirmar os fundamentos
3.
adotados, mantém-se a decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50849736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: f4cbbbd3-e4a9-4973-8ec8-479347a1a777

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50849736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/09/2025 23:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: f4cbbbd3-e4a9-4973-8ec8-479347a1a777

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014575 - SP (2025/0233204-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS NASCIMENTO FARIAS (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. REVISTA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR.
FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES PRÉVIAS À ABORDAGEM.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE
DEMONSTRADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. Havendo elementos objetivos que indiquem a prática de crime,
admite-se a busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial,
notadamente em situação de flagrante delito, configurando atuação
legítima da autoridade policial.
A prisão preventiva, de caráter excepcional, mantém-se legítima

2.
quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a acentuada
periculosidade do agente, evidenciadas, no caso, pela expressiva
apreensão de entorpecentes (3 tijolos de cocaína e 1 de
), quantia
crack
em dinheiro fracionado, instrumentos típicos do tráfico e registros de
reiteração criminosa, circunstâncias que revelam a insuficiência de
medidas cautelares diversas para a proteção da ordem pública.
Ausente ilegalidade flagrante apta a infirmar os fundamentos
3.
adotados, mantém-se a decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS NASCIMENTO
FARIAS contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática
do crime previsto no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006, pois teriam sido
caput
Documento eletrônico VDA50534390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:42
Código de Controle do Documento: e6ee025a-5add-439a-91e7-fecf79f7ecc8

apreendidos em seu poder três tijolos de cocaína, com peso total de 2,600 kg, um tijolo
de
, pesando 640 g, além de quantia em dinheiro, apetrechos relacionados ao tráfico
crack
e anotações da mercancia ilícita. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo
Juízo de origem, sob fundamento da gravidade concreta da conduta e da necessidade de
preservação da ordem pública, diante da reincidência e da insuficiência de medidas
cautelares diversas.
Impetrado
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
habeas corpus
Paulo, alegou-se a nulidade das provas obtidas em razão de invasão domiciliar sem
autorização judicial e ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, bem como a
inexistência dos requisitos da prisão preventiva. A Corte local denegou a ordem,
entendendo que a situação se enquadrava nas hipóteses do artigo 302 do Código de
Processo Penal, inexistindo ilegalidade na atuação policial, e que a prisão preventiva
estava suficientemente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na quantidade
de droga apreendida e na reincidência específica.
No
impetrado perante esta Corte Superior, a defesa reiterou os
habeas corpus
argumentos de nulidade da busca pessoal e domiciliar por falta de justa causa e de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, pleiteando o relaxamento da prisão ou sua
substituição por medidas cautelares diversas. A decisão ora agravada não conheceu do
por tê-lo considerado sucedâneo de recurso próprio, mas examinou o mérito para
writ
afastar a alegação de ilegalidade, mantendo a custódia preventiva diante do risco à ordem
pública e da insuficiência de medidas alternativas.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a abordagem policial foi
arbitrária, pois baseada apenas na presença do agravante em local conhecido por tráfico,
portando um saco plástico, sem outros elementos concretos que configurassem fundada
suspeita, contrariando o disposto nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal e no
artigo 5o, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal. Invoca precedentes desta Corte
Superior que reconheceram a nulidade de provas em hipóteses semelhantes, aplicando a
teoria dos frutos da árvore envenenada, e requer a reconsideração da decisão agravada ou
o provimento do agravo para concessão da ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignou a decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente
pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma
proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação
Documento eletrônico VDA50534390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:42
Código de Controle do Documento: e6ee025a-5add-439a-91e7-fecf79f7ecc8

ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova
de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de
Processo Penal.
De igual sorte, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou que "o que se tem dos autos
até o presente momento, quanto à regularidade da atuação dos policiais, os fatos que
motivaram a prisão do paciente estão inseridos nas hipóteses permissivas do artigo 302
do Código de Processo Penal, não havendo elemento a denotar, de pronto, que os agentes
públicos tenham exorbitado suas atribuições constitucionais, inexistindo até então a
aduzida nulidade das diligências em que detido o paciente" (e-STJ fl. 25).
Constata-se, portanto, que o agravante se encontrava em situação de flagrante
delito, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade da busca pessoal e da posterior
busca domiciliar, que traduziram exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial. Com efeito, "se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade
policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC
229.514/PE, julgado em
).
28/8/2023
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sabe-se que se trata
de medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas
legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de
eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da
CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ponderando que
"a prisão está suficientemente motivada na gravidade concreta da conduta e situação de
Documento eletrônico VDA50534390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:42
Código de Controle do Documento: e6ee025a-5add-439a-91e7-fecf79f7ecc8

perigo ocasionado à ordem pública pela persistência do agravante na senda delitiva,
fundamentos amplamente aceitos para a decretação da custódia preventiva com vistas a
garantir cessação de novas atividades criminosas, acautelando-se a sociedade de
ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos" (e-STJ fls. 26-27).
Destacou-se, ainda, que (e-STJ fl. 26):
Na hipótese, cabe realçar a apreensão expressiva quantidade de entorpecentes
(3 tijolos de cocaína, 2,600kg; 1 tijolo de crack, 640g), quantia em dinheiro
(R$ 3.596,00, em notas trocadas), apetrechos (balança de precisão, peneira) e
caderno com anotações do tráfico, salientando-se, ainda, o aparente quadro de
reiteração criminosa verificado quanto ao paciente, reincidente específico,
autos no 0006598-78.2014.8.26.0066 (págs. 17/21, 39 e 53/54). detalhes
reveladores do periculum libertatis, e que demonstram, ademais, frente à
grave conduta em tese perpetrada e persistência delitiva, a insuficiência de
quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.
Assim, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, "a
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva".
operandi
(HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Com efeito, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "é
idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a
periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta". (HC 219565 AgR,
Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
14/11/2022
23/11/2022
). No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal
ou a aplicação da lei penal. Nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal,
modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319
Documento eletrônico VDA50534390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:42
Código de Controle do Documento: e6ee025a-5add-439a-91e7-fecf79f7ecc8

deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser
justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada".
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar,
de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
9/6/2017
TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA
9/6/2017
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 22/12/2022).
19/12/2022
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50534390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/09/2025 17:17:42
Código de Controle do Documento: e6ee025a-5add-439a-91e7-fecf79f7ecc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.014.575 / SP
Número Registro: 2025/0233204-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009262920258260066 21537995820258260000 308812025
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUCAS NASCIMENTO FARIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS NASCIMENTO FARIAS (PRESO)
ADVOGADO : LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA - SP356465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: f52afc96-3d16-4f9b-bcc2-8a4853a3d4fe

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: f52afc96-3d16-4f9b-bcc2-8a4853a3d4fe